Tribunal: TJMT
Processo: 1024642-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024642-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SORAID LAURA VICUNA SOUZA DE MELO - CPF: 845.971.781-04 (AGRAVANTE), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – TUTELA ANTECIPATIVA NÃO ANALISADA PELO JUIZO A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA – AUTOS QUE PODEM AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese haver omissão pelo juízo condutor do feito, não analisando expressamente a tutela vindicada, observa-se que a matéria trazida além de demanda de dilação probatória junto à origem, ainda se encontra com ausência de perigo na demora, podendo os autos aguardar o julgamento final da lide.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024642-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SORAID LAURA VICUNA SOUZA DE MELO

AGRAVADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
SORAID LAURA VICUNA SOUZA DE MELO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá

(proc. n. 1014093-39.2023.8.11.0041), a qual não teria analisado a tutela antecipativa requerida, contendo o pedido de afastamento da mora do depósito dos valores incontroversos, bem como abstenha de inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões (Id. 186169166), assevera a recorrente, em síntese, omissão do juízo singular, verberando que “
a Liminar pleiteada traz a proteção para parte os Agravantes, já que o risco da demora se dá pelo pagamento em vício das parcelas, ou seja, prejuízo ao consumidor, o qual levará a grande perigo ao resultado útil do processo, determinado no pleito de abstenção de inclusão do NOME/CPF da Agravante aos órgãos de proteção ao crédito, ainda mais importante, que proceda o afastamento da mora no depósito dos valores incontroversos”
.

Ato continuo, aduz que “
ainda mais importante, que proceda o afastamento da mora no depósito dos valores incontroversos”.

Nesse diapasão, postula pela concessão da liminar, para que, consequentemente, seja determinado o afastamento da mora, bem como a empresa de crédito se abstenha de inscrever o nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.

Ausente de preparo, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida – Id. 186176172.

Não concedida à medida liminar – Id. 186573159.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 190604249), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023